Tribunal: TJPA
Processo: 0005508-72.2014.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005508-72.2014.8.14.0097

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALCENIR DA COSTA GATINHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. 1) AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PROVIMENTO. 2) CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.

1. A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se demonstrada por todo o conjunto probatório produzido na instrução processual, em especial, pelo auto de constatação toxicológico, inexistindo óbice para que a comprovação da materialidade do crime de drogas ocorra através dele, quando sua elaboração é decorrente da atividade de um perito, em procedimento e com conclusões equivalentes ao definitivo. (Súmula nº 32 TJPA).

2. Inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar que o réu cometeu o ilícito penal que lhe é imputado, outro caminho não há senão a absolvição em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, vez que os depoimentos das testemunhas de acusação encontram-se isolados nos autos, em contradição entre si e com a denúncia, além do ingresso da residência ter se dado sem estar amparado em fundadas razões, violando o tema 280 do STF.

3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE, afastando-se a absolvição com base no art. 386, II do CPP e decretando-a com fulcro no art. 386, VII do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias
dezessete e vinte e quatro de julho de 2023 (Sessão n° 22)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso E, CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que absolveu Valcenir da Costa Gatinho, denunciado por incurso nas sanções punitivas dos art. 33, da Lei nº 11.343/06 nos autos da ação penal nº 0005508-72.2014.814.00097, em razão da ausência de provas da materialidade delitiva, diante da ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo.

Em suas
razões recursais
(Num. 10859503 - Pág. 1/8), o apelante pugna pela reforma da sentença, com a condenação do réu nos moldes requeridos na denúncia, na medida em que o laudo provisório indica que o material apreendido se trata da substância
benzoilmetilecgonina,
popularmente conhecida como cocaína, sendo juntado, após a prolação da sentença, o referido laudo definitivo, restando cabalmente comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas. Ademais, prossegue afirmando que os depoimentos dos policiais foram uníssonos em comprovar a autoria delitiva, tudo atrelado a forma de acondicionamento da droga, tornando incabível a manutenção da sentença absolutória.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10859518 - Pág. 1 a 4), a defesa suscitou a nulidade da juntada posterior do laudo definitivo e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 11214916 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento e consequente condenação do réu, com base no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Num. 12322061 - Pág. 1 a 6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

01.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE:

Sem maiores delongas, compulsando-se os autos, observo que a irresignação ministerial merece amparo neste tema, senão vejamos:

A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC nº 350.996/RJ realizado em 24/08/2016, de Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

O mesmo colegiado, quando do julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Neste diapasão, encontram-se os fatos dos autos, na medida em que o Laudo Provisório nº 2014.01.000384- QUI, Num. 10859460 - Pág. 4, foi elaborado por perito criminal pertencente ao Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, com as seguintes conclusões:

2 - DO MATERIAL: Trata-se de 42 (quarenta e duas) embalagens do tipo "petecas" feitas com plástico transparente amarrados com linha de branca, todas contendo substância pastosa de cor marrom, pesando no total 39g (trinta e nove gramas). 3 - DOS EXAMES: A referida substância pastosa de cor marrom foi submetida aos Exames Macroscópicos e Reações químicas com reagente Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado). 4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA.

Desta forma, entendo que o referido laudo de constatação provisório é valido como prova, por ter sido elaborado por perito oficial e por permitir o mesmo grau de certeza do laudo definitivo.

In casu,
o laudo definitivo (Num. 10859502 - Pág. 2) não destoou das conclusões apresentadas no laudo de constatação provisório, apenas ratificando as informações neste último contidas, bem como, por tais razões, não houve ofensa à ampla defesa e ao contraditório do réu, não havendo que se acolher a preliminar de nulidade suscitada pela defesa atinente a juntada extemporânea do laudo definitivo, que nada acrescentou ou modificou as conclusões apresentadas pelo laudo de constatação acima referido.

Por fim, na esteira da Súmula nº 32 deste E. TJPA, “
a ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios”,
razão pela qual dou provimento ao apelo ministerial para afastar a absolvição, por ausência de provas da materialidade.

Contudo, o intento condenatório do réu não merece acolhimento. Isto porque, a exordial acusatória narra que policiais se encontravam em ronda ostensiva quando foram acionados sobre
uma denúncia anônima
de que na Invasão Doroth Stand, um elemento estaria comercializando drogas e, após diligências no local, os policiais, “
deparando-se com a residência apontada e o denunciado, sendo que, quando feita a revista no local, foi encontrada a quantidade de 42 petecas de cocaína”.

Os Policiais Carlos Alexandre Prado da Silva (Num. 10859459 - Pág. 2) e Ewerton da Costa Ferreira (Num. 10859459 - Pág. 3), na fase policial, também alegaram que receberam denúncias anônimas sobre um suposto foragido que estaria traficando no local onde a droga foi apreendida, a qual fora apreendida após a revista na casa.

Já em Juízo, contrariando o que foi dito na Delegacia, bem como apresentando depoimentos paradoxais entre si, as referidas testemunhas assim afirmaram:

ID. 10859488: testemunha de acusação Carlos: Que participou da diligência que resultou na prisão juntamente com o soldado Ewerton; que reconhece ele;
que a prisão dele se deu através de trabalho de rotina:

aconteceu que tinha uma casa lá, meio abandonada e a gente viu um rapaz correr, por trás dessa casa,
ali uma área de invasão, tudo aberto,
deu pra vê que tinha uma pessoa lá; ai a gente achou estranho pelo horário que era e ter uma pessoa deitada, pedimos pra ele se levantar da cama e pedimos pra fazer uma revista nessa casa
, e foi encontrado por debaixo do piso, do tapete, por debaixo da terra; (...)
a averiguação foi a suspeita de um rapaz correndo, um rapaz moreno; que a pessoa que correu e não chegamos a detê-lo,
(...); que no momento da abordagem ele tava sozinho na casa, que era entre 10 e 11, esse horário, que eu fui levar p Delegacia e demorou o procedimento; nessa área só da p fazer rodagem de moto lá; então toda vez que eles veem, ele correm da gente,
então me chamou atenção esse indivíduo correndo da gente, a gente achou estranho e tentou verificar por trás e a gente verificou que tinha uma pessoa na casa, que o acusado estava deitado, que tinha roupa do acusado
.

ID. 10859489, testemunha Ewerton:
que participou da diligência da prisão do Valcenir, que o reconhece, que a diligência da prisão resultou,
pelo que eu lembro, a gente foi passando lá na área e a gente percebeu um suspeito e um certo nervosismo e a gente resolveu verificar, que era uma casa;
que não percebemos ninguém correndo, só que aparentava um nervosismo e chamou nossa atenção,
ai nos averiguamos a casa e esse cidadão estava presente na casa, que não recordo se havia mais pessoas na casa
, era uma casa pequena de um cômodo só; que essa casa aparentava ser habitada porque tinha seus objetos: cama, cadeira... que não sei se essa casa pertencia ao acusado, mas ele se encontrava dentro da casa; (...); que na hora da abordagem ele era a única pessoa que estava dentro do imóvel; que aparentava ta normal; que não me recordo se disse ser usuário de droga; que eu conhecia só de vista o acusado, mas não tinha feito nenhum ocorrência contra ele;
como eu disse a gente não recebeu denúncia, a gente ia passando pelo local e a gente percebeu um movimentação de nervosismo dele e foi o que chamou atenção, na verdade, além da droga não apreendemos mais nada, só esse material mesmo.

Destaco, portanto, que a testemunha Carlos informa a existência de terceiro elemento na cena do crime, o qual não foi efetuada a sua prisão, enquanto Ewerton destaca que não havia ninguém correndo, apenas efetuaram o ingresso na residência, diante do nervosismo do réu, o qual, na versão de Carlos, estaria deitado.

Desta forma, a discussão trazida à baila nos autos não diz respeito a caracterização do crime de tráfico como de ação múltipla, ou tampouco referente a validade de utilização dos depoimentos dos policiais que atuam no flagrante delito para condenação pelo crime em voga. Dito de outro modo, inconteste a materialidade do crime, contudo, a comprovação da autoria delitiva não restou firme, coesa e coerente diante do acervo probatório dos autos.

Conforme
suso
mencionado os depoimentos dos policiais apresentam diversas contradições, de forma que paira a incerteza acerca da realidade dos fatos. Ressalto, ainda, que os depoimentos transcritos acima divergem entre si, e não guardam coerência com versões apresentadas na fase policial.

Dessa forma, vê-se não restou comprovada de forma inconteste a autoria do acusado, haja vista que os depoimentos dos policiais militares não encontram alicerce, além de que contradizem a denúncia em vários pontos. Ao revés, o apelado, por sua vez, não declinou, e em juízo negou a autoria delitiva, afirmando que sua confissão, na fase policial, se deu mediante ameaça. Sustenta, ainda, que a casa não era sua.

Além de toda a contradição, verifico que o ingresso dos Policiais na residência, não foi devidamente justificado nos autos, violando a tese nº 280 do STF que assim preleciona:

Tese nº 280: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Nesse caso, além da nulidade do ato de ingresso na residência, também vigora o princípio do
in dubio pro reo
, motivo pelo qual deve ser decretada a absolvição, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO e CONCEDO PROVIMENTO

PARCIAL
à Apelação Criminal, apenas para afastar a absolvição com base no art. 386, II e concedê-la com fulcro no art. 386, VII do CPP, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/07/2023